Tribunal: CARF
Processo: 10830.010754/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. MATÉRIA DE JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 109.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais carece de competência para se pronunciar sobre o processo administrativo de arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA IMPUGNAÇÃO. § 3o DO ARTIGO 57 DO RICARF. APLICAÇÃO.
Se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa de ofício de 75%, quando não restar configurada situação dentre aquelas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA APLICADA ISOLADAMENTE DO CARNÊ-LEÃO. CONCOMITÂNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
O lançamento em análise não apurou multa por falta de recolhimento de carnê-leão, não havendo, no presente caso, aplicação concomitante de multa isolada e multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010754/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.417 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
ALCINO PISANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. MATÉRIA DE JULGAMENTO.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 109.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais carece de competência para se
pronunciar sobre o processo administrativo de arrolamento de bens e direitos
do sujeito passivo.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
IPSIS
LITTERIS
DA
IMPUGNAÇÃO. § 3o DO ARTIGO 57 DO RICARF. APLICAÇÃO.
Se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a
lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa
de ofício de 75%, quando não restar configurada situação dentre aquelas
previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA APLICADA ISOLADAMENTE DO
CARNÊ-LEÃO. CONCOMITÂNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO
CONCRETO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010754/2007-33
Fl. 2006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010754/2007-33

O lançamento em análise não apurou multa por falta de recolhimento de carnê-
leão, não havendo, no presente caso, aplicação concomitante de multa isolada e
multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.985/2.002 – págs. PDF 1.300/1.317)
interposto contra decisão da 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo I (SP) de fls. 1.960/1.978 – págs. PDF 1.275/1.291, que julgou a impugnação
procedente em parte, mantendo em parte o crédito formalizado no auto de infração – Imposto de
Renda Pessoa Física, lavrado em 6/12/2007 (fls. 688/695 - págs. PDF 3/10), acompanhado do
Termo de Verificação Fiscal de Ação Fiscal (fls. 696/700 – págs. PDF 11/15), decorrente de
procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias em razão da
incompatibilidade entre a movimentação financeira informada pelas instituições financeiras à
Secretaria da Receita Federal e os rendimentos declarados na declaração de ajuste anual do
exercício de 2003, ano-calendário de 2002, entregue em 28/4/2003 (fls. 717/719 - págs. PDF
32/34).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 1.236.040,82,
já incluídos juros de mora (calculados até 30/11/2007), multa proporcional (passível de redução)
de 75%, refere-se à infração omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada no montante de R$ 1.833.791,79.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 8/12/2011 (AR de fl. 701 – pág. PDF 16), o
contribuinte apresentou impugnação em 4/1/2012 (fls. 1.518/1.554 – págs. PDF 833/869)
alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão da DRJ (fls. 1.962/1.966 - págs. PDF
1.277/1.281):
I- DO PROCESSO FISCAL
3.1- uma vez que a presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários de origem não comprovada é relativa ("júris tantum"), presumir que depósitos
em conta-corrente do requerente sejam classificados como renda é atribuir caráter
Fl. 2007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010754/2007-33

confiscatório à autuação, embasada no abuso de poder, constituindo renda apenas o que
se acresce ao patrimônio anterior, sendo que a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal
de Recursos repeliu o lançamento tributário efetuado com base somente em extratos
bancários (reproduz a citada Súmula);
3.2- o arrolamento de bens não pode prosperar, na medida em que acarreta a quebra do
sigilo fiscal, afrontando a Carta Magna, que protege tal direito individual, uma vez que,
ao registrar o arrolamento em cartórios públicos, as informações também se tornam
públicas, podendo acarretar a devassa de informações acerca da vida íntima do sujeito
passivo, informações essas protegidas pelo inciso X do art. 5o da CF/1.988, e embora o
§ 1o do art. 145 da Constituição Federal permita que a administração tributária
identifique o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte, o
mesmo dispositivo determina que sejam respeitados os direitos individuais e, ainda, a
lei, apontando-se, destarte, a inconstitucionalidade do art. 64 da Lei no 9.532/1.997 em
face desses dois dispositivos constitucionais.
3.3- ao estabelecer que se deva dar publicidade ao arrolamento, há uma afronta do art.
64 da Lei no 9.532/1.997 ao artigo 198 do CTN, que determina que a Fazenda Pública e
seus funcionários não divulguem as informações acerca da situação econômica ou
financeira, sobre a natureza e o estado dos negócios ou atividades dos sujeitos passivos
ou de terceiros, havendo, portanto, um conflito entre uma lei ordinária e uma lei
ordinária com força de lei complementar (reproduz o artigo 64 da Lei no 9.532/1.997);
3.4- assim, não há que se proceder com arrolamento de bens visto que não constatou-se
o pressuposto de auferição de renda para que fosse adorado esse critério, além do fato
de caracterizar-se a quebra do sigilo bancário e fiscal dele, contribuinte;
3.5- o que realmente interessa ao Fisco é a diferença entre movimentação e despesas, na
qual resulta a disponibilidade financeira, havendo somente nesta hipótese a ocorrência
do fato gerador do imposto;
II- DAS MULTAS
3.6- não podem prosperar as multas aplicadas, porque, além dos depósitos bancários não
configurarem aquisição de renda passível de tributação, tem sido acatado na segunda
instância de julgamento de processos administrativos fiscais o entendimento de que,
relativamente ao Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF), o Fisco não poderia,
num mesmo exercício, em face do princípio do “non bis in idem”, exigir a multa por
falta de recolhimento do "carnê-leão" (antecipação) concomitantemente com a multa de
oficio por redução indevida, total ou parcial, do imposto a pagar na declaração, ainda
que essas infrações e penalidades estejam expressamente tipificadas e cominadas na
legislação tributária, mais especificamente no § 1o , do art. 44, da Lei no 9.430, de
27/12/1.996, ou seja, a segunda infração anistiaria a primeira ou dispensaria a aplicação
da respectiva penalidade (reproduz o art. 44 da Lei no 9.430/1.996, bem como
Jurisprudência);
III- DA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ANTECIPAÇÃO E DE PAGAMENTO
DO IMPOSTO DEFINITIVO. INFRAÇÕES DISTINTAS
3.7- da leitura dos incisos do § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/1.996, verifica-se que os
incisos II a IV estão em contraposição ao disposto no inciso I, que determina que a
multa denominada de normal ou genérica será exigida juntamente com o tributo ou
contribuição apurados de oficio, quando não houverem sido anteriormente pagos, no
prazo estabelecido pela legislação, que, no caso da pessoa física, coincide com a data do
encerramento do prazo para entrega tempestiva da declaração de rendimentos, e os
incisos II a IV, por sua vez, dispõem que a multa será exigida isoladamente do tributo,
quando houver falta de recolhimento da antecipação ou quando o recolhimento houver
sido efetuado intempestivamente, sem o acréscimo de multa de mora, sem estabelecer
qualquer vinculo com a infração por falta de pagamento do imposto definitivo apurado
de oficio na declaração;
3.8- desta forma, conclui-se não ser aplicável a multa pela presunção de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada, uma vez não
Fl. 2008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010754/2007-33

caracterizada a percepção de renda, não havendo para o impugnante a obrigação de
antecipação de recolhimento de suposto tributo;
IV- DA TITULARIDADE DE CONTA-CORRENTE EM NOME DE TERCEIROS
3.9- foram tributados, no período de janeiro a dezembro de 2.002, os depósitos
bancários efetuados na conta-corrente no 21.736-0, mantida no Banco Bradesco agência
0536-3, no total de R$ 1.070.704,53, devendo ser observado que essa conta-corrente
possuía como co-titular o Sr. José Carlos Garcia, CPF no 016.989.03847, único
responsável por toda a movimentação bancária efetuada nesta conta, tendo, somente ele,
a ciência da origem dos depósitos, transferências, retiradas, etc., feitos exclusivamente
por ele, e não pelo impugnante;
3.10- o Sr. José Carlos mantinha movimentação de valores nesta conta-corrente,
oriundos de atividades só por ele desenvolvidas, conforme declaração em anexo firmada
por ele, bastando, pela simples verificação da movimentação de transações que o Sr.
José Carlos fazia, conforme consta das notas fiscais de entrada e saída de mercadoria,
que, no ano corrente de 2.002, foram movimentados por ele na citada conta os valores
de R$ 1.363.420,94, sendo que todas as notas fiscais referentes a estas movimentações
de operações que certamente envolviam valores em dinheiro ou cheques estão
devidamente comprovadas através dos inclusos documentos fiscais em nome de "JOSÉ
CARLOS", como pode ser verificado;
3.11- já com referência aos valores de saída de mercadorias tem-se o montante de R$
1.745.769,69, ou seja, deduzindo-se dos valores de saída os de entrada (R$
1.363.420,94) resulta apenas a diferença de R$ 382.348,75, como passível de
arbitramento ou de presunção de renda efetiva, cuja tributação deve ser dirigida somente
ao Sr. José Carlos, devendo ser excluídos da autuação todos os valores referentes a
movimentação da conta-corrente no 21.736-0, mantida no Bradesco, agência 0536-3, no
montante de R$ 2.141.409,06 (coube ao contribuinte 50% desse valor, ou seja, R$
1.070.704,53 - fl. 13);
3.12- frise-se que, conforme documento em anexo, o próprio Sr. José Carlos
responsabilizou-se perante um Juiz de Direito, declarando que todas estas operações
eram efetuadas apenas por ele, e não pelo impugnante, já tendo sido decidido no, então,
Conselho de Contribuintes, que quando comprovada a titularidade conjunta de conta-
corrente, a renda omitida deve ser tributada proporcionalmente À participação de cada
um (reproduz Jurisprudência), devendo ser observado o principio Constitucional de que
nenhuma pena passará da pessoa do infrator (art. 5o , inciso XLV, da CF), sendo o Sr.
José Carlos o único infrator com relação à mencionada conta do Bradesco;
3.12- impugna-se, também, a tributação do crédito de R$ 50.000,00, realizado na data
de 20/02/2002, vez que se trata de parte do recebimento pela venda de imóvel
devidamente declarado e documentado através de documento de venda em anexo;
V- IMPUGNAÇÃO DE VALORES DA CONTA-POUPANÇA No 47077109,
MANTIDA NO BANCO REAL, AGÊNCIA 0557
3.13- o crédito de R$ 20.000,00 realizado em 21/08/2.002, a título de “DEP. POUP.”,
tem sua origem comprovada, através de extrato da conta-corrente no 7.707598-7, do
mesmo Banco e agência, que está em nome da empresa Alcino Pisani Junior e Cia Ltda,
onde consta, no dia 21 de agosto de 2.002, transferência do valor de R$ 20.000,00,
conforme extrato incluso;
3.14- os créditos de R$ 9.000,00 e R$ 1.000,00, efetuados no dia 24/12/2.002, também
resultaram de transferência da conta da pessoa jurídica Alcino Pisani Junior e Cia Ltda,
para a conta da pessoa física, na mesma data, conforme comprovado com o extrato da
conta bancária;
3.15- acrescente-se que os créditos constantes do anexo A do Termo de Intimação no 3
têm origem comprovada nos financiamentos obtidos pela pessoa jurídica e transferidos
para a pessoa física, conforme demonstrado nos extratos obtidos junto às instituições
financeiras, o que impõe a impugnação dos montantes dos créditos de R$ 24.850,00,
Fl. 2009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010754/2007-33

realizados no mês de agosto de 2.002, e de R$ 17.687,61, efetuados em dezembro de
2.002, tributados incorretamente como omissão de rendimentos;
VI- IMPUGNAÇÃO DE VALORES DAS CONTAS-CORRENTES No 21.736-0 E No
1.721-3, MANTIDAS NO BRADESCO, AGÊNCIA 0536-3
3.16- os créditos abaixo discriminados, efetuados nas contas bancárias 21.736-0 e
1.721-3, mantidas no Banco Bradesco, agência 0536-3, tiveram como origem
transferências efetuadas da conta-corrente da pessoa jurídica para a pessoa física,
decorrentes de operações de financiamentos e descontos comerciais com o Banco:

3.17- os valores constantes da declaração de ajuste anual do IRPF/2.003 (ano-calendário
2.002) devem ser ajustados a realidade dos fatos existentes, com a descaracterização de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários não comprovados,
esclarecendo-se que o patrimônio do impugnante é ínfimo perto da movimentação
bancária objeto de autuação, além do fato de que tal patrimônio fora constituído, em sua
grande parte, de herança, como inclusive foi informado em sua declaração de ajuste
anual (reproduz Jurisprudência);
3.18- em anexo à peça impugnatória constam documentos referentes a diversas
execuções cíveis sofridas pelo impugnante, onde o Sr. José Carlos, assume que não
trabalhava para o contribuinte e que tinha total responsabilidade pelas negociações,
inclusive quanto a emissões de cártulas de cheque, tudo comprovado no mesmo período
de 2.002, conforme depoimento feito perante Juiz de direito da 2a Vara da Comarca de
São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nos autos da ação de cobrança de no
450/03;
VII- DOS PEDIDOS
Fl. 2010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010754/2007-33

3.19- diante do exposto, requer o acolhimento da impugnação e que ela seja, no mérito,
julgada totalmente procedente, anulando-se o lançamento, com a consequente extinção
do crédito tributário.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 2 de maio de 2012, a 17a Turma da
DRJ em São Paulo I (SP) julgou a impugnação procedente em parte, conforme ementa do
acórdão no 16-38.353 - 17a Turma da DRJ/SP1, a seguir reproduzida (fl. 1.960 – pág. PDF
1.275):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002
DO ARROLAMENTO DE BENS.
Refoge à competência desta Delegacia de Julgamento, em consonância com seu
Regimento, a apreciação de matéria atinente a procedimento de arrolamento de bens.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas bancárias ou o real
beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
suas contas de depósitos ou de investimentos. Excluem-se da tributação parte dos
créditos autuados que, comprovadamente, resultaram da transferência de valores de
conta-corrente de pessoa jurídica da qual o contribuinte é sócio.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em consonância com a legislação de regência, a apuração de omissão de rendimentos
com base na existência de depósitos bancários de origem não comprovada enseja a
aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), lastreada na ocorrência
de falta de declaração por parte do contribuinte. Observe-se, outrossim, que na presente
autuação não houve aplicação de multa por falta de recolhimento de carnê-leão, não
ocorrendo, destarte, lançamento concomitante de multa isolada e de multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 11/5/2012 (AR de fls.
1.980/1.981 – págs. PDF 1.295/1.296), o contribuinte interpôs recurso voluntário em 8/6/2012
(fls. 1.985/2.002 – págs. PDF 1.300/1.317) com os mesmos argumentos e nos mesmos termos da
impugnação, não apresentando qualquer elemento ou documento comprobatório.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Do Arrolamento de Bens
Fl. 2011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010754/2007-33

Trata-se de medida administrativa de garantia do crédito tributário, não
sujeita ao processo administrativo fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235 de 1972.
A
matéria
não é de competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), consoante teor
da Súmula CARF no 109: “O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Da Tributação com Base nos Depósitos Bancários
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade da contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimada, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
Fl. 2012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010754/2007-33

§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Pertinente deixar consignado que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo
6o da Lei no 8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração
de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)1.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para

1 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 2013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010754/2007-33

elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
A decisão de primeira instância julgou procedente em parte a impugnação,
exonerando em parte o crédito tributário exigido, conforme excerto do acórdão abaixo
reproduzido (fls. 1.975/1.976 - págs. PDF 1.290/1.291):
II- DA RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO
48. Por todo o arrazoado acima, o lançamento de fls. 4 a 10 deve ser retificado,
conforme demonstrado a seguir:
Ano-calendário 2.002
a) Infrações lançadas (fl.8): R$ 1.833.791,79
b) Créditos bancários de origem comprovada a serem excluídos (itens I.2.1.2 e I..2.1.3
do presente Voto): R$ 20.000,00 + R$ 9.000,00 + R$ 1.000,00 + R$ 28.000,00 + R$
90.800,00 = R$ 148.800,00
Infrações a serem tributadas = R$ 1.833.791,79 – R$ 148.800,00 = R$ 1.684.991,79
Base de cálculo declarada = R$ 12.152,48 (fls. 8 e 32)
Base de cálculo do imposto devido = R$ 12.152,48 + R$ 1.684.991,79 = R$
1.697.144,27
Imposto a pagar = (R$ 1.697.144,27 x 0,275) – R$ 5.076,90 = R$ 461.637,77
Imposto Suplementar = R$ 461.637,77 Multa de ofício (75,00%) = R$ 346.228,32
Compulsando os autos verificamos que no recurso voluntário o Recorrente apenas
manifestou seu inconformismo replicando as mesmas razões da impugnação, porém sem
consubstanciá-las com qualquer documentação comprobatória. Desta forma, em consonância
com o teor do § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343 de 9/6/2015, com redação dada pela Portaria MF no 329 de 4/6/2017, por concordarmos com
os fundamentos da DRJ, reproduzimos o inteiro teor de seu voto (fls. 1.970/1.975 - págs. PDF
1.285/1.290):
(...)
I.2.1- DAS JUSTIFICATIVAS DAS ORIGENS DOS CRÉDITOS BANCÁRIOS
TRIBUTADOS
26. Analisemos, a seguir, as justificativas apresentadas pelo impugnante, visando a
comprovar as origens dos créditos bancários tributados:
I.2.1.1- DA TITULARIDADE DE CONTA-CORRENTE EM NOME DE TERCEIROS
27. Afirma o recorrente que os depósitos bancários efetuados na conta-corrente no
21.736-0, mantida no Banco Bradesco agência 05363, no total de R$ 1.070.704,53,
objetos de tributação, referem-se ao co-titular da conta, Sr. José Carlos Garcia, CPF no
016.989.03847, único responsável por toda a movimentação bancária efetuada nesta
conta, tendo, somente ele, a ciência da origem dos depósitos, transferências, retiradas,
etc., feitos exclusivamente por ele, e não pelo impugnante e, conforme consta das notas
fiscais de entrada e saída de mercadoria, foram movimentados pelo Sr. José na citada
conta, no ano-calendário 2.002, o montante de R$ 1.363.420,94, sendo que todas as
notas fiscais referentes a estas movimentações de operações que certamente envolviam
valores em dinheiro ou cheques estão devidamente comprovadas através dos inclusos
documentos fiscais em nome de "JOSÉ CARLOS", tendo o próprio Sr. José Carlos se
Fl. 2014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010754/2007-33

responsabilizado perante um Juiz de Direito, declarando que todas estas operações eram
efetuadas apenas por ele, e não pelo impugnante.
28. Os documentos de saída de mercadorias, às fls. 974 a 1.136, não estabelecem um
vínculo, em termos de datas e valores, com os créditos bancários tributados na conta-
corrente no 21.736-0, mantida no Banco Bradesco agência 0536-3. Ademais, esses
documentos forma emitidos pelo próprio José Carlos, co-titular da conta-corrente, o que
prejudica o seu valor probatório.
29. Com relação ao crédito de R$ 50.000,00, realizado na data de 20/02/2002 (fl. 24),
que o suplicante diz ter origem em recebimento de parte do valor da venda de imóvel
devidamente declarado e documentado através de documento de venda em anexo.
30. O Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, às fls. 907 a 909,
faz alusão a pagamento de uma parcela de R$ 50.000,00, porém em 23 de abril de
2.002. Além da divergência de datas, não há nos autos comprovação de transferência de
numerário, no sentido de demonstrar que o crédito de R$ 50.000,00 originou-se,
efetivamente, de pagamento de parcela pela venda de bem imóvel.
I.2.1.2- DOS VALORES DA CONTA-POUPANÇA No 47077109, MANTIDA NO
BANCO REAL, AGÊNCIA 0557
31. Segundo o impugnante, o crédito de R$ 20.000,00 realizado em 21/08/2.002, a título
de “DEP. POUP.”, tem sua origem comprovada, através de extrato da conta-corrente no
7.707598-7, do mesmo Banco e agência, que está em nome da empresa Alcino Pisani
Junior e Cia Ltda, onde consta, no dia 21 de agosto de 2.002, transferência do valor de
R$ 20.000,00, conforme extrato incluso; os créditos de R$ 9.000,00 e R$ 1.000,00,
efetuados no dia 24/12/2.002, também teriam resultado de transferência da conta da
pessoa jurídica Alcino Pisani Junior e Cia Ltda, para a conta da pessoa física, na mesma
data, conforme comprovado com o extrato da conta bancária. Afirma, ainda, que os
créditos constantes do anexo A do Termo de Intimação no 3 têm origem comprovada
nos financiamentos obtidos pela pessoa jurídica e transferidos para a pessoa física,
conforme demonstrado nos extratos obtidos junto às instituições financeiras, o que
impõe a exclusão dos montantes dos créditos de R$ 24.850,00, realizados no mês de
agosto de 2.002, e de R$ 17.687,61, efetuados em dezembro de 2.002, tributados
incorretamente como omissão de rendimentos (fl. 27).
32. Conforme extrato de fl. 910, o crédito de R$ 20.000,00, de 21/08/2.002 (fl. 27),
efetivamente originou-se da transferência da conta-corrente no 7.707598-7, da empresa
Alcino Pisani Junior & Cia Ltda, devendo tal valor ser excluído da tributação.
33. Da mesma forma, os créditos de R$ 9.000,00 e R$ 1.000,00, efetuados no dia
24/12/2.002 (fl. 27), também resultaram das transferências da conta- corrente no
7.707598-7, da empresa Alcino Pisani Junior & Cia Ltda, conforme extratos de fl. 911,
impondo-se as exclusões desses valores autuados.
36. Efetivamente, os seguintes créditos tiveram origem em transferências efetuadas da
conta-corrente no 18.009-2, mantida no Banco Bradesco, agência 0536-3, em nome da
pessoa jurídica Alcino Pisani Junior & Cia Ltda:

Fl. 2015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010754/2007-33

37. Assim sendo, no tocante à conta-corrente no 1.721-3, mantida no Banco Bradesco,
agência 05363, devem ser retirados da tributação os créditos no total de R$ 28.000,00.
Já em relação à conta-corrente no 21.736-0, mantida na mesma agência, devem ser
excluídos metade dos créditos de origem comprovada, ou seja R$ 90.800,00, já que,
pelo fato dessa conta ser em conjunto com o Sr. José Carlos Garcia, CPF no
016.989.03847, foram autuados metade dos créditos (fls. 6, 7, 13, 14 e 17 a 23).
I.2.1.4- DE VALORES MENCIONADOS NA IMPUGNAÇÃO QUE NÃO SE
COMUNICAM COM A PRESENTE AUTUAÇÃO
38. Na peça impugnatória, o impugnante discrimina fatos geradores de janeiro a
dezembro de 2.001 (fl. 856), que em nada dizem respeito à presente autuação, fazendo-
o, igualmente, à fl. 864, onde menciona períodos de apuração 31/12/2.001, 31/12/2.002
e 31/12/2.003.
I.2.2- DO RESULTADO DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO
IMPUGNANTE
SOBRE
AS
ORIGENS
DOS
CRÉDITOS
BANCÁRIOS
TRIBUTADOS
39. O contribuinte, na fase impugnatória, apresentou argumentos/comprovação capazes
de ilidir, em parte, a tributação dos depósitos bancários, cuja autuação abrangeu as
contas-correntes no 21.736-0 e no 1.721-3, mantidas no Bradesco, agência 0536-3, no
92.001090-6 e no 01.004322-7, mantidas no Banespa, agência 0036, no 01.009.849-9,
mantida na Nossa Caixa, agência 0021, no 07.00253-6, mantida na Coop. Mogiana,
agência 0001, bem como nas contas-poupança no 21.736-0, mantida no Bradesco,
agência 0536-3, e no 4707109, mantida no Banco Real, agência 0557, créditos esses que
foram objetos de consolidação nos Demonstrativos de fls. 6, 7, 13, 14 e 17 a 31,
elaborados com base nos extratos bancários constantes dos autos.
40. Observe-se que a atividade do Agente Administrativo encontra-se vinculada à lei,
não podendo ele furtar-se à sua aplicação por força da consideração de fatores ou
princípios que extrapolem o direito positivo materializado.
41. Destarte, comprovada/justificada, apenas em parte, a origem dos créditos bancários
em análise, tem a Autoridade Fiscal o poder/dever de autuar, como omissão de
Fl. 2016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010754/2007-33

rendimentos, os depósitos bancários cuja tributação o contribuinte não logrou ilidir na
impugnação apresentada. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal
decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao
Agente, tão somente, a inquestionável observância do diploma legal aplicável ao caso
em espécie.
42. A jurisprudência já se manifestou no sentido da caracterização, como omissão de
rendimentos, dos depósitos bancários de origem não comprovada:
Ementa: “DEPÓSITOS BANCÁRIOS- Não comprovada sua origem pelo
contribuinte, caracterizam omissão de receita tributável.” (Ac. 1o CC 10173.986/
83, Ac. 1o CC 10306.497/84, Ac. 1o CC 10227.379/92, Ac. 1o CC 1035.560/83,
Ac. 1o CC 1051.926/86)
Ementa: “IRPF- EX:1.999- OMISSÃO DE RENDIMENTOS-DEPÓSITOS
BANCÁRIOS- Comprovado que o procedimento observou as determinações do
artigo 42 da Lei no 9.430/96 e não se constatando provas documentais contrárias
à referida presunção legal, correta a tributação desses valores como renda
percebida pelo contribuinte.” (Ac. 1o CC 10245.930/2.003)
Ementa: “LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS-
FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1.997- A Lei no 9.430/96, que
teve vigência a partir de 01/01/1.997, estabeleceu, em seu art. 42, uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento.” (Ac. 1o CC 10613.260/2.003)
Ementa: “OMISSÃO DE RENDIMENTOS- LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS- A presunção legal de omissão de rendimentos,
prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1.996, autoriza o lançamento com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.” (Ac. 1o CC
10613.369/2.003)
I.3- DA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%
43. A aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), objeto de
questionamento por parte do impugnante, encontrava ressonância no art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430/1.996, que assim dispunha:
Lei no 9.430/1.996:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1.964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
44. A Medida Provisória no 303/2.006 e, posteriormente, a Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2.007, em seu artigo 14, alteraram os incisos I e II, do supracitado artigo 44, nos
seguintes termos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
II- de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
Fl. 2017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.417 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010754/2007-33

a) na forma do art. 8o da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual da multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1.964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
(grifos nossos)
45. Nos casos de apuração de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários
de origem não comprovada, a aplicação da multa de 75% encontra plena ressonância na
legislação de regência, em virtude da constatação de falta de declaração por parte do
contribuinte, devendo, destarte, ser mantida a aplicação da multa de ofício de 75%, ora
contestada.
I.4- DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCOMITÂNCIA NA
APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA E DA MULTA DE OFÍCIO
46. Na peça impugnatória, o contribuinte pondera que o Fisco não poderia, num mesmo
exercício, em face do princípio do “non bis in idem”, exigir a multa por falta de
recolhimento do "carnê-leão" (antecipação) concomitantemente com a multa de oficio
por redução indevida, total ou parcial, do imposto a pagar na declaração, ainda que
essas infrações e penalidades estejam expressamente tipificadas e cominadas na
legislação tributária.
47. Frise-se, nesse ponto, que, ao contrário do que afirma o recorrente, o lançamento em
análise não apurou multa por falta de recolhimento de carnê-leão, não havendo, no
presente caso, aplicação concomitante de multa isolada e multa de ofício.
(...)
O artigo 15 do Decreto no 70.235 de 19722 determina que a impugnação deve estar
acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar. Deste modo, cabia ao Recorrente
comprovar a origem dos recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação
fiscal, ou quando da apresentação de sua impugnação ou recurso, pois o crédito em seu favor é
incontestável. Deveria também tê-la feito de forma individualizada, apontando a correspondência
de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, o que
não foi feito.
Nesse sentido, não prosperam as alegações do Recorrente não havendo que se
cogitar da nulidade do lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos termos
do voto em epígrafe
Débora Fófano dos Santos

2 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.

Fl. 2018
DF CARF MF
Documento nato-digital